Tribunal: TJDFT
Processo: 0734008-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. CONTRATO REGULAR. COBRANÇA DE SEGURO DE QUEBRA DE GARANTIA. INCABÍVEL A DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que, reconhecendo a cobrança indevida de seguro de vida não contratado, condenou o réu/recorrido à restituição do dobro do valor pago, correspondente a R$19.604,40.
2. As partes firmaram termo de cessão e transferência do contrato de participação em grupo de consórcio administrado pelo recorrente no dia 01.03.2013, tendo o recorrido optado por não contratar o Seguro de Vida Prestamista, conforme documento ID16255840.
3. O recorrido alega que, a partir de 20.06.2013, a recorrente passou a embutir nas parcelas mensais a cobrança de seguro de vida não contratado até 19.02.2016, data em que atendeu aos pedidos de exclusão da cobrança, conforme consta do extrato de pagamentos (ID16255841).
4. O recorrente, ao seu turno, aduz que os acréscimos nas parcelas mensais, alvo do litígio, são decorrentes do seguro de quebra de garantia, não se confundindo com o seguro de vida não contratado. Tal seguro possui como finalidade mitigar as perdas líquidas sofridas em consequência da insolvência de devedores do grupo de consórcio contratado.
5. De fato, verifica-se da escritura pública firmada entre as partes (ID16256359) a possibilidade de cobrança nas parcelas mensais o percentual de 0,0350%, a título de seguro de quebra de garantia, confirmando, inclusive, a não contratação do seguro de vida (0%). De igual modo, o contrato de participação em grupo de consórcio (16255839 - P. 7), juntado pela parte autora, prevê em seu art. 18, alínea b, a obrigatoriedade do consorciado em pagar seguro de quebra de garantia, tendo como base de cálculo o valor do bem objeto do consórcio.
6. Destarte, não há que se falar em cobrança indevida por serviços não contratados, ou falta de informações, tendo a recorrente atendido o disposto no art. 6o, inciso III, do CDC.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.